Tribunal: TJSP
Processo: 1004485-66.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
r no 1.093/09, de receber a licença maternidade pelo prazo de 180 dias. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Cabimento. Equiparação dos direitos dos servidores estatutários aos servidores temporários contratados pela Lei no 500/74 e pela Lei Complementar no 1.093/09. Aplicação do art. 198 da Lei no 10.261/68. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e assegurar à servidora a licença-gestante por 180 dias, confirmando-se a tutela de urgência, invertidos os ônus da sucumbência. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004485-66.2020.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Licenças / Afastamentos

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/08/2020

Data de publicação:

17/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA GESTANTE. SERVIDORA ESTADUAL. Pretensão da autora, contratada como servidora temporária, nos termos da Lei Complementar no 1.093/09, de receber a licença maternidade pelo prazo de 180 dias. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Cabimento. Equiparação dos direitos dos servidores estatutários aos servidores temporários contratados pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA GESTANTE. SERVIDORA ESTADUAL. Pretensão da autora, contratada como servidora temporária, nos termos da Lei Complementar no 1.093/09, de receber a licença maternidade pelo prazo de 180 dias. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Cabimento. Equiparação dos direitos dos servidores estatutários aos servidores temporários contratados pela Lei no 500/74 e pela Lei Complementar no 1.093/09. Aplicação do art. 198 da Lei no 10.261/68. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e assegurar à servidora a licença-gestante por 180 dias, confirmando-se a tutela de urgência, invertidos os ônus da sucumbência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004485-66.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
PAULA QUADRINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, vencido o 2° Juiz que negava. Convocados em julgamento
estendido os Desembargadores Isabel Cogan e Spaladores Dominguez,
acompanharam o Relator. Resultado final: por maioria, deram provimento ao
recurso, vencido o 2° Juiz, que declara., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA, BORELLI THOMAZ,
ISABEL COGAN E SPOLADORE DOMINGUEZ.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17872
Apelação Cível no 1004485-66.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Ana Paula Quadrini
Apelado(a)(s): Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Cynthia Thome
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
LICENÇA
GESTANTE. SERVIDORA ESTADUAL. Pretensão da autora,
contratada como servidora temporária, nos termos da Lei
Complementar no 1.093/09, de receber a licença maternidade
pelo prazo de 180 dias. Sentença de improcedência do pedido.
Inconformismo da autora. Cabimento. Equiparação dos
direitos dos servidores estatutários aos servidores temporários
contratados pela Lei no 500/74 e pela Lei Complementar no
1.093/09. Aplicação do art. 198 da Lei no 10.261/68. Sentença
reformada para julgar procedente o pedido e assegurar à
servidora a licença-gestante por 180 dias, confirmando-se a
tutela de urgência, invertidos os ônus da sucumbência.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Ana Paula Quadrin em face da Fazenda do
Estado de São Paulo. Na sentença de fls. 76/78, foi julgado improcedente o
pedido da autora, que visava assegurar o seu direito à licença gestante de 180
dias, nos termos do art. 198 da Lei no 10.261/68, e não apenas 120 dias, bem
como os respectivos reflexos. A autora foi condenada a arcar com as custas
processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo de 10%
previsto no artigo 85, parágrafo 3o, do NCPC, sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação,
postulando a reforma da r. sentença, sob o fundamento de que o art. 198 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.261/68 deve ser aplicado para os servidores admitidos nos termos da Lei
Complementar no 1.093/2009, situação que se encontra, sob pena de ofensa aos
direitos e princípios constitucionais, nos termos do art. 7o da CF.
Contrarrazões (fls. 97/105).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Ana Paula Quadrin
em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. A autora é professora de
Educação Básica I, pertencente ao Quadro do Magistério da Secretaria Estadual
de Educação, admitida nos termos da Lei no 1.093/2009 (fls. 18), e pretende obter
da ré a concessão de período de licença maternidade em razão do nascimento de
seu filho pelo prazo de 180 dias (fls. 19).
A magistrada a quo entendeu por bem indeferir o pedido de
tutela de urgência (fls. 22/23), manejando a parte autora a interposição de recurso
de agravo de instrumento, o qual foi provido (fls. 48/50).
Consoante sentença de fls. 76/78, a ação foi julgada
improcedente, apresentando a parte autora o presente recurso de apelação.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme disposto no art. 7o, inc. XVIII, da Constituição
Federal, são direitos dos trabalhadores, dentre outros, a licença gestante com
duração de 120 dias. O art. 39, § 3o, da Carta Magna, estende o referido benefício
aos servidores públicos, com a ressalva de que a lei poderá estabelecer requisitos
diferenciados. Assim, a Lei no 10.261/68 Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado de São Paulo, com as alterações advindas da Lei Complementar
Estadual no 1.054/08 e da Lei Complementar no 1.196/2013, em seu art. 198,
disciplinou a concessão à funcionária gestante de licença maternidade pelo
período de 180 dias:
Artigo 198 - À funcionária gestante será concedida licença
de 180 (cento e oitenta) dias com vencimento ou remuneração, observado o
seguinte:
I - a licença poderá ser concedida a partir da 32a
(trigésima segunda) semana de gestação, mediante documentação médica que
comprove a gravidez e a respectiva idade gestacional;
II - ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida a
licença, será esta concedida mediante a apresentação da certidão de nascimento
e vigorará a partir da data do evento, podendo retroagir até 15 (quinze) dias;
III - durante a licença, cometerá falta grave a servidora
que exercer qualquer atividade remunerada ou mantiver a criança em creche ou
organização similar; Parágrafo único - No caso de natimorto, será concedida a
licença para tratamento de saúde, a critério médico, na forma prevista no artigo
193.
Conclui-se que, com o advento do referido diploma legal,
as servidoras estaduais passaram a ter direito a 180 dias de licença gestante.
A questão que se coloca nos presentes autos é se as
servidoras temporárias, caso da autora, também teriam direito ao benefício em
questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De acordo com o art. 250, inc. I, da Lei Complementar
Estadual no 180/78, os servidores admitidos em caráter temporário passam a ser
equiparados aos servidores efetivos, nos seguintes termos:
Para os fins desta lei complementar, passam a ser
considerados servidores:
I - os admitidos em caráter temporário nos termos do
artigo 1o da Lei no 500, de 13 de novembro de 1974.
Da leitura do texto legal depreende-se que todos os
servidores admitidos em caráter temporário passaram a ser considerados
servidores estatutários para os fins legais, não sendo mais possível justificar a
existência de tratamento diferenciado, inclusive com relação aos direitos
concedidos.
Logo, mesmo que contratados sob o regime da Lei
Complementar no 1.093/09, os direitos dos servidores seriam mantidos, nos
mesmos termos dos estatutários, cabendo, dentre outros direitos, a concessão do
período de 180 dias referente à licença gestante.
Até mesmo porque, de acordo com o art. 10 da Lei
Complementar no 1.093/09, os servidores admitidos em caráter temporário estão
sujeitos aos mesmos deveres, proibições e responsabilidades previstos na Lei no
10.261/68.
No mais, mesmo que a servidora admitida pela Lei
Complementar no 1.093/09 seja regida pelo Regime de Previdência Social, não
existe nenhum impedimento para a concessão dos 180 dias de licença gestante,
até mesmo em respeito ao princípio da isonomia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na mesma esteira de raciocínio o entendimento deste Eg.
Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

ESTABILIDADE PROVISÓRIA
LICENÇA-GESTANTE DE 180 DIAS

Professora de Educação Básica contratada nos termos da Lei Complementar
Estadual no 1.093/09 Direito à estabilidade provisória Irrelevância da
natureza do vínculo jurídico celebrado com a Administração
Garantia
constitucional de proteção à maternidade abrange as servidoras públicas
Inteligência dos arts. 7o, XVIII, e 39, §3o, da CF e do art. 10, II, alínea "b", do
ADCT
Extensão do período da licença de 120 dias para 180 dias pela
legislação estadual Sentença reformada Reexame necessário e recurso do
Estado improvidos e recurso da impetrante provido. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1030131-26.2015.8.26.0224; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020).
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO, CELEBRADO SOB
A ÉGIDE DA LEI 1.093/09. Pretensão à concessão de licença gestante pelo
período de 180 dias, previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado
de São Paulo. Constituição que não estipula diferenciação entre servidores
temporários e ocupantes de cargo definitivo no que concerne aos direitos
sociais. Direitos previstos no art. 39, §3o, CF que devem ser estendidos aos
temporários. Precedentes do C. STF e deste E. Tribunal. Sentença de
procedência mantida. Remessa necessária e recurso de apelação não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1007991-59.2019.8.26.0320; Relator (a):
Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira
- Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro:
19/05/2020).
APELAÇÃO
CÍVEL
E
REEXAME
NECESSÁRIO
CONSIDERADO INTERPOSTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA
GESTANTE. SERVIDORA ESTADUAL. Pretensão da autora, contratada como
servidora temporária, nos termos da Lei Complementar no 1.093/09, de receber
a licença maternidade pelo prazo de 180 dias. Possibilidade. Equiparação dos
direitos dos servidores estatutários aos servidores temporários contratados pela
Lei no 500/74 e pela Lei Complementar no 1.093/09. Aplicação do art. 198 da Lei
no 10.261/68. Concessão da segurança em primeira instância. Sentença mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recursos não providos. (TJSP; Apelação Cível 1007834-44.2019.8.26.0625;
Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020).
DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO MANDADO DE SEGURANÇA
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL TEMPORÁRIA
PRETENSÃO À
LICENÇA-MATERNIDADE DE 180 DIAS SENTENÇA CONCESSIVA DA
SEGURANÇA
MANUTENÇÃO
Constituição Federal não faz qualquer
distinção entre servidores temporários e detentores de cargo efetivo no que
concerne aos direitos sociais Artigo 198 da Lei no 10.261, de 28 de outubro de
1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), com a
redação dada pela Lei Complementar Estadual no 1.054/08, dispõe que à
funcionária gestante será concedida licença gestante de 180 dias, com
vencimentos ou remuneração Precedentes desta Câmara Manutenção da
sentença concessiva de segurança Recursos, oficial e voluntário, desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1019862-56.2018.8.26.0309; Relator (a): Antonio Tadeu
Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro:
22/01/2020).
Portanto, de rigor a reforma da r. sentença, para julgar
procedente o pedido da autora, nos termos do art. 487, I do CPC, assegurando à
servidora o gozo de 180 (cento e oitenta) dias de licença-gestante, confirmando-
se a liminar concedida.
Em face da alteração do julgamento de primeiro grau,
invertem-se os ônus sucumbenciais, passando a parte vencida a arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do
valor atualizado da causa, em atenção ao art. 85, §§2o, I a IV, 3o, I, e 4o, III, do
CPC.
Em razão da sucumbência recursal, majora-se a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorária para 11% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do
CPC.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para os
fins acima especificados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004485-66.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Ana Paula Quadrini
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO No 39.505
Cuida-se de ação ordinária proposta por Ana Paula Quadrini
Garcia contra a Fazenda do Estado de São Paulo em que alega, de antemão, que
foi admitida como Professora na rede pública de ensino sob a égide da Lei
Complementar Estadual no 1.093/2009 (pág. 18).
Colhe-se da causa de pedir que a demandante, aos 27/09/2019,
deu à luz seu filho (pág. 19), sinalizando, entrementes, que a Diretora da Unidade
Escolar EE Florinda Cardoso negou-lhe o direito ao gozo da licença gestante de
180 dias com fundamento na ausência de amparo legal.
Ao argumento de que prepondera no caso presente o princípio da
isonomia em contraponto ao art. 198 da Lei no 10.261/68 e art. 10 da indigitada
Lei Complementar no 1.0093/2009, pugna a autora seja a presente ação julgada
procedente a fim de propiciar-lhe o gozo da licença-gestante pelo prazo de 180

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dias com a consequente condenação da ré no pagamento de eventuais diferenças
remuneratórias, compensando-se os períodos efetivamente gozados sob idêntica
rubrica.
Observa-se que o pedido de tutela de urgência foi indeferido em
primeiro grau de jurisdição (págs. 22/23), concedido o efeito suspensivo-ativo
pelo Excelentíssimo Relator no AI no 2014049-17.2020.8.26.0000) (pág. 48/50).
A ação foi julgada improcedente (págs. 76/78).
Consoante a MM. Juíza, em sendo a autora admitida nos termos
da Lei Complementar Estadual no 1.093/2009, o regime jurídico a ser observado
é o Regime Geral de Previdência Social, que assegura o gozo de licença gestante
pelo prazo de 120 dias.
Inconformada, apela a autora (págs. 84/91), pugnando a integral
reforma da r. sentença.
Tempestivo, o recurso foi contra-arrazoado (págs. 97/105).
Subiram os autos a esta Corte.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Em reestudo da questão, entendo que a r. sentença que
julgou improcedente a ação deve ser mantida.
Com efeito, o artigo 198, da Lei no 10.261/68 (Estatuto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), na atual redação dada pela
LC 1.196/13, dispõe que à funcionária gestante será concedida licença de 180
(cento e oitenta) dias com vencimento ou remuneração.
No entanto, o artigo 181, §§1o e 2o, na atual redação da LC
1.123/10, prevê que ao funcionário ocupante exclusivamente de cargo em
comissão, serão concedidas todas as licenças previstas ao funcionário efetivo,
salvo as referidas nos incisos IV, VI e VII, sendo que as licenças previstas nos
incisos I a III serão concedidas mediante regras estabelecidas pelo regime geral
de previdência social.
Na hipótese dos autos - e aqui reside o ponto fulcral à
compreensão da questão -, a autora foi contratada nos termos da Lei
Complementar no 1.093/09 para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público. Logo, também está vinculada ao Regime Geral de Previdência
Social, que lhe assegura o gozo de licença à gestante de 120 dias a par do
disposto no artigo 7o, inciso XVIII, da Sexta Carta Republicana, ao qual
amoldam-se os arts. 71 e 72 da Lei n° 8.213/91.
Como bem ponderou o Excelentíssimo Desembargador
Ricardo Anafe em oportuna Declaração de Voto no Agravo de Instrumento no
2247573-26.2017.8.26.0000 (j. 20/06/2018):
“(...) A pretensão voltada à aplicação do regramento
específico do funcionário público para a vertente
desejada se enquadra na analogia por extensão, tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abominada do mundo jurídico, uma vez que tal método de
interpretação leva o intérprete a uma visão míope da
realidade jurídica, pois no alargamento da hipótese de
não incidência se está, na realidade, a inovar no mundo
jurídico, criando preceito sem alicerce lógico-formal, na
medida em que foge a regra de interpretação aos próprios
fundamentos do plexo normativo que falsamente lhe dá
origem, o que não se sucede na denominada analogia por
compreensão, tão conhecida dos tributaristas, que tem
como escopo a não abstração do plexo normativo,
impondo ao intérprete o exercício de constatação da
regra jurídica existente, que resultado é do cânone
hermenêutico do complexo normativo vigente (Cf.
Blumenstein, in Sistema di Diritto delle Imposte, p. 20).
A analogia, como bem revelou Bobbio, só é válida quando
entre as regras fundamentais de uma determinada
linguagem se reconhece a sua legitimidade e se lhe
determina exatamente o âmbito de sua utilização, daí
porque o simples raciocínio analógico não é válido em si,
pois depende da ligação com todo o plexo existente (Cf. in
Teoria della Scienza Giuridica, p. 230), como já
enfatizado.
Por epítome, se conclui do desprovimento do recurso
interposto, porquanto não há amparo legal hábil a
permitir a prorrogação pleiteada”.
Por conseguinte, reputo correta a concessão de licença
gestante por 120 dias, interregno temporal em conformidade com as regras
estabelecidas pelo regime geral de previdência social, afastada a pretensão da
autora na esteira do art. 7o, XVIII, da CF e arts. 71 e 72 da Lei n° 8.213/91.
Impõe-se, assim, a manutenção da r. sentença que, em primeiro
grau de jurisdição, julgou improcedente a ação.
Desprovido o recurso, majoro os honorários sucumbenciais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$ 300,00, conforme autorização contida no art. 85, §11 CPC.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
DJALMA RUBENS LOFRANO FILHO
11DBA3A1
8
11
Declarações de
Votos
AUGUSTO FRANCISCO MOTA FERRAZ DE
ARRUDA
12021736
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004485-66.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.